Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE TELEFONE CELULAR. INÉRCIA DA VÍTIMA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando-o ao pagamento de R$ 14.744,15 à parte autora por danos materiais decorrentes de transações bancárias por ele contestadas, uma vez que teriam sido realizadas após o furto de seu telefone celular.
2. Em suas razões recursais (ID 61869638), o recorrente afirma que as transações foram autorizadas por sistema de reconhecimento facial, inexistindo falha na prestação do serviço. Alega, ainda, que o recorrido não adotou a cautela necessária, pois, mesmo ciente do furto, não promoveu o bloqueio do aplicativo e nem comunicou o fato à instituição bancária. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira; e (ii) determinar se a parte autora contribuiu para a consolidação das transações fraudulentas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do pedido de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso concreto, o recorrido ajuizou ação contra o banco recorrente, em razão de operações irregulares de débito e crédito realizadas em sua conta após o furto de seu telefone celular durante viagem à cidade de São Paulo/SP. Narra, na inicial, que o fato ocorreu em 12/11/2023, registrou boletim de ocorrência, no dia seguinte, e entrou em contato com a instituição financeira no dia 14/11/2023.
7. Nesse cenário, conclui-se que a alegada fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que não adotou com celeridade as providências necessárias para obstar a realização de transações bancárias à sua revelia, o que demanda a exclusão da responsabilidade do banco recorrente que, de igual modo, é vítima do fato criminoso e não se pode presumir dos eventos narrados uma suposta fragilidade dos sistemas de segurança da instituição.
8. Cumpre destacar, ainda, que a utilização de carteiras eletrônicas de pagamento para a realização das compras com cartão de crédito e débito demanda a confirmação de identidade por biometria ou da aposição da senha do telefone, mesma utilizada para desbloqueio do aparelho, de modo que as transações, no contexto narrado, somente podem ter sido concretizadas na presença do proprietário do telefone celular ou por pessoa a quem ele tenha informado a senha.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.